Tribunal: TJMT
Processo: 1006096-82.2024.8.11.0004
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006096-82.2024.8.11.0004
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Contratos Bancários, Ato / Negócio Jurídico, Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[CLAUDEMIR SEVERO DA LUZ - CPF: 594.923.091-49 (AGRAVANTE), GILVANY CAETANO DE BRITO - CPF: 568.080.541-34 (ADVOGADO), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (AGRAVADO), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO CONHECIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIRETO PRIVADO

AGRAVO INTERNO No 1006096-82.2024.8.11.0004

AGRAVANTE: CLAUDEMIR SEVERO DA LUZ

AGRAVADO: NU PAGAMENTOS S.A

E M E N T A

AGRAVO INTERNO CONTRA ACÓRDÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO COLEGIADA - INADMISSIBILIDADE - RECURSO CABÍVEL APENAS CONTRA DECISÃO UNIPESSOAL DO RELATOR (ART. 1021 DO CPC/15) – ERRO GROSSEIRO – ARTIGO 932, III, DO CPC/15 – RECURSO NÃO CONHECIDO.

1 - Nos termos do artigo 1.021 do CPC/15, o agravo
interno
somente tem cabimento contra decisão unipessoal (monocrática) do relator, não sendo conhecido quando manejado contra decisão colegiada.

2 – Recurso não conhecido.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo interno interposto por
CLAUDEMIR SEVERO DA LUZ
contra o acórdão proferido nos autos do recurso de apelação cível no 1006096-82.2024.8.11.0004
,
interposto em face de
NU PAGAMENTOS S.A
, que, à unanimidade,
rejeitou
os embargos de declaração interpostos pelo agravante.

Em síntese, reeditando os termos das razões de apelação, bem como dos aclaratórios, sustenta a falha da prestação do serviço prestado pelo agravado, porquanto não contratou o empréstimo consignado em discussão, tendo o banco requerido se utilizado da foto constante de seu banco de dados para praticar a fraude, qual seja, a suposta assinatura digital no contrato em discussão, bem como alteração de sua senha.

Ao final,
requer o provimento/acolhimento do agravo interno para que o colegiado analise e promova a revisão do
decisum
proferido.

Contrarrazões no ID no. 313075888, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

A despeito do labor combativo dispensado às razões recursais, estas sequer merecem conhecimento, dada sua manifesta inadmissibilidade.

Isto porque, consoante disposto no artigo 1.021 do CPC/15, a interposição de agravo interno é cabível somente para atacar decisões monocráticas do relator, não sendo admissível a sua interposição contra decisão colegiada, vejamos:

“Art. 1.021
. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1o Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2o O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3o É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4o Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5o A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4o, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final. ”

Note-se que o primeiro pressuposto processual (requisito de admissibilidade) do agravo interno é a unipessoalidade do prolator do
decisum
recorrido. Ou seja, o agravo interno somente tem cabimento contra decisão monocrática do relator.

In casu
, o agravante se vale do presente recurso de agravo interno para atacar acórdão, o que demonstra
erro grosseiro
, insuscetível de se observar o princípio da fungibilidade, de modo que o recurso é manifestamente inadmissível.

Aliás, nesse sentido, é a jurisprudência:

“
PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DESCABIMENTO. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO NÃO CONHECIDO. 1.
É manifestamente inadmissível a interposição de pedido de reconsideração ou de agravo interno contra decisão de órgão colegiado, o que impede a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.
2. Pedido de reconsideração não conhecido. ”
(STJ - RCD nos EDcl no AgInt no AREsp 1593810/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/08/2020, DJe 26/08/2020)

g.n.

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IRRESIGNAÇÃO SUBMETIDA AO NCPC. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ATRASO NA ENTREGA DE OBRA. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO COLEGIADA. NÃO CABIMENTO. ERRO GROSSEIRO
. MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO CPC/2015. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO. BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS. 1. Aplicabilidade do NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2.
Nos termos do art. 1.021, caput, do CPC/15, o agravo interno somente é cabível contra decisão monocrática, não sendo, portanto, possível sua interposição contra decisão proferida por órgão colegiado, como ocorrido na espécie. Precedentes. 3. Impossibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade recursal, por consistir em erro inescusável.
Precedentes. 4. A interposição de recurso manifestamente incabível não interrompe a fluência do prazo recursal. 5. Agravo interno não conhecido, com certificação do trânsito em julgado, determinação de baixa imediata dos autos e aplicação de multa. ”
(STJ - AgInt no AgInt no AREsp 1009647/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 27/08/2020)
g.n.

“AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO COLEGIADA – NÃO CABIMENTO – ERRO GROSSEIRO – ARTIGO 81 DO CPC – MULTA – APLICAÇÃO – POSSIBILIDADE - RECURSO NÃO CONHECIDO.

Nos termos do artigo 1.021 do CPC somente as decisões monocráticas são impugnáveis por Agravo Interno. Por constituir erro grosseiro é vedada a aplicação do princípio da fungibilidade recursal para superar o não conhecimento do Recurso nesses casos.

Não se tratando de erro escusável, e sim, de erro grosseiro e má-fé, deve ser aplicada a multa prevista no artigo 81 do CPC, de 2% sobre o valor da causa. ”
(TJMT – GRAVO INTERNO No 1009601-64.2022.8.11.0000, REL. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/12/2022, publicado no DJE 09/12/2022)

“AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO COLEGIADA – ERRO GROSSEIRO – APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ARTIGO 1.021, § 4o DO CPC – RECURSO NÃO CONHECIDO.

A interposição de recurso de agravo interno contra acórdão configura erro grosseiro, o qual, de pronto, afasta a aplicação do princípio da fungibilidade, porquanto atrita com a literalidade da lei, não sendo caso de dúvida relevante sobre qual o recurso cabível.

Reconhecida a manifesta inadmissibilidade do recurso, impõe-se a condenação da recorrente ao pagamento da multa de que trata o § 4o do art. 1.021 do CPC. ”
(TJMT – AGRAVO INTERNO No 1001979-78.2020.8.11.0007, RELA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/10/2022, publicado no DJE 30/10/2022)

“AGRAVO INTERNO - PRELIMINAR - INADMISSIBILIDADE - ACOLHIMENTO - RECURSO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO COLEGIADA - IMPOSSIBILIDADE. - Nos termos do art. 1.021 do Código de Processo Civil, o agravo interno é recurso endereçado apenas contra decisões monocráticas, não podendo ser interposto contra decisão colegiada. - Preliminar de inadmissibilidade acolhida. - Recurso não conhecido. ”
(TJ/MG - Agravo Interno Cv 1.0017.16.002306- 9/003, Relator (a): Des. (a) Mariangela Meyer, 10a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 29/08/2017, publicação da súmula em 08/09/2017)

À vista, portanto, do manifesto descabimento do presente agravo interno contra decisão colegiada, aplicável ao caso a regra do § 4o do artigo 1.021 do CPC, segundo o qual
“quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa”.

Diante do exposto, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC/15,
não conheço
deste recurso de agravo interno, ante sua manifesta inadmissibilidade.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025